Tribunal: TJDFT
Processo: 0710059-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1.009 DO STJ. BOA-FÉ OBJETIVA NÃO CARACTERIZADA. RESSARCIMENTO DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrente contra o acórdão desta Turma Recursal, alegando omissão e contradição em relação a análise da boa-fé objetiva do servidor, reforçado pelo fato dele próprio ter comunicado o pagamento indevido. Requer também a retificação da condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a natureza declaratória da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se há omissão e contradição no acórdão acerca da análise da boa-fé objetiva do servidor e a condenação em honorários advocatícios.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. O acórdão embargado manteve a condenação por entender que o servidor não cumpriu seu ônus processual de comprovar a boa-fé e a impossibilidade de constatar a falha no pagamento. O recebimento indevido do salário da SES/DF por nove meses, aliado à comunicação tardia do erro e à fácil constatação da falha, invalidam a alegação de boa-fé (Tema 1.009 DO STJ).
5. No tocante à condenação em honorários advocatícios, impõe-se a reforma. Considerando que não houve condenação pecuniária, os honorários deverão ser fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 27 da Lei no 12.153/2009, c/c o artigo 55 da Lei no 9.099/95.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos parcialmente providos para reformar o acórdão embargado e fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09 e art. 55 da Lei no 9.099/95.
7. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, art. 27; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1009.